Tribunal: TJSP
Processo: 1098457-80.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Embargos de declaração. Ação de resolução contratual, cumulada com pleito de imposição de multa contratual ao réu. Acórdão que deu parcial provimento a recurso de apelação. Alegações de omissão e contradição no decisum, quanto ao valor a que se reduziu a multa contratual, que não teria considerado o exato tempo da parceria, os investimentos realizados e os ganhos almejados. Afirmação ainda de

Ementa:
Embargos de declaração. Ação de resolução contratual, cumulada com pleito de imposição de multa contratual ao réu. Acórdão que deu parcial provimento a recurso de apelação. Alegações de omissão e contradição no decisum, quanto ao valor a que se reduziu a multa contratual, que não teria considerado o exato tempo da parceria, os investimentos realizados e os ganhos almejados. Afirmação ainda de que os honorários de sucumbência foram fixados em descompasso com os parâmetros do art. 85 do CPC e com o trabalho havido em grau recursal. Vícios inocorridos. Questões expressamente examinadas. Real inconformismo. Embargos rejeitados.